Tribunal: TJES
Processo: 5002128-95.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002128-95.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDAIRCIA MARINA SCHULZ
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

01
.
recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente seu pleito autoral diante da ausência de provas. Recorrente pugna pela reforma da sentença,

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.Verificar se a alteração/cancelamento de voo foi apta a gerar indenização por danos morais e materiais, analisar documentos probatórios anexados pela autora.

RAZÕES DE DECIDIR

03.Embora a relação jurídica entre passageira e companhia aérea se submeta ao regime do Código de Defesa do Consumidor (art. 14), compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).
04. A documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o dano moral e material, o nexo causal e a extensão dos danos alegados.
05. Diante da ausência de prova mínima, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Tese de julgamento:
A responsabilidade objetiva das companhias aéreas não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito alegado. Inexistindo prova suficiente do extravio e das avarias nas bagagens, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, Lei nº 9.099/95, art. 46.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002128-95.2024.8.08.0056

RECORRENTE: EDAIRCIA MARINA SCHULZ

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO SOARES GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

01
.
recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente seu pleito autoral diante da ausência de provas. Recorrente pugna pela reforma da sentença,

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.Verificar se a alteração/cancelamento de voo foi apta a gerar indenização por danos morais e materiais, analisar documentos probatórios anexados pela autora.

RAZÕES DE DECIDIR

03.Embora a relação jurídica entre passageira e companhia aérea se submeta ao regime do Código de Defesa do Consumidor (art. 14), compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).
04. A documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o dano moral e material, o nexo causal e a extensão dos danos alegados.
05. Diante da ausência de prova mínima, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Tese de julgamento:
A responsabilidade objetiva das companhias aéreas não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito alegado. Inexistindo prova suficiente do extravio e das avarias nas bagagens, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, Lei nº 9.099/95, art. 46.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora afirma que adquiriu passagens aéreas do requerido, de ida e volta, para Navegantes/SC, com embarque em Vitória/ES, no dia 06/10/2023, com escala em Congonhas/SP, e retorno programado para o dia 08/10/2023. Entretanto, na volta (08/10/2023), o voo de Navegantes/SC para Vitória/ES, com conexão em Guarulhos/SP, foi cancelado, de modo que houve a remarcação para o dia seguinte (09/10/2023), com previsão de chegada no estado Capixaba no dia 10/10/2023, às 00h15min.

A sentença julgou improcedente o pleito autoral, diante da ausência de provas de que a autora permaneceu no aeroporto por sete horas, inexistência de provas de algum dano aos direitos da personalidade autoral, bem como do horário do check-in/check-out do hotel.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, diante da falha na prestação do serviço, sustentando que o dano decorre diretamente da má prestação do serviço, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência da parte recorrente, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre a consumidora recorrente e a empresa de transporte aéreo recorrida configura, indubitavelmente, relação de consumo, sujeitando-se às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e à regra da responsabilidade civil objetiva, consagrada em seu art. 14.

No caso, a autora pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 pelos danos morais e materiais.

Para tanto, a recorrente juntou aos autos tão somente documentos pessoais, foto da tela do voo cancelado, declaração de cancelamento do voo e as passagens.

Ainda que seja aplicada a responsabilidade objetiva da transportadora ao caso, incumbia à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Em relação à insuficiência dos documentos colacionados pela parte autora, coaduno com a fundamentação apresentada pelo juiz sentenciante, nos seguintes termos:

Além disso, de forma genérica, a parte autora afirma que a assistência que o requerido lhe ofereceu teria sido insuficiente e precária. Essa afirmação é genérica porque a parte autora não apresenta nenhuma comprovação dessa alegação, nenhum elemento concreto que possa corroborar tal afirmação, nem mesmo especificou as assistências que teriam sido ofertadas e as razões pelas quais entende que elas foram insuficientes e precárias.

Esses argumentos genéricos também se repetem quanto aos alegados prejuízos que a parte autora tenha experimentado com o cancelamento da passagem em questão. Porque, limitou-se a afirmar que teve prejuízo em sua comissão com vendas de mercadorias, que o seu filho faltou a escola, que teve que contratar, de última hora, uma cuidadora para o seu filho de três anos. Não existem provas de nenhuma dessas alegações. Apesar disso, pugnou pelo julgamento antecipado do mérito.

Ademais, embora tenha alegado prejuízo de ordem material, afinal teria experimentado prejuízo em sua comissão porque esteve impedida de vender as suas mercadorias em razão do cancelamento do voo e do atraso do seu retorno às suas rotinas diárias, limitou-se a deduzir pretensão de compensação por danos morais.

O cancelamento de voo, por si só, não implica lesão aos direitos da personalidade da parte, nem danos materiais, sobretudo quando a própria parte afirma que a companhia disponibilizou o hotel para a sua acomodação para o embarque no dia seguinte ao inicialmente programado. Para a pretensão de indenização e de compensação por essas circunstâncias é necessário que a parte comprove os danos, o que não foi minimamente cumprido pela parte autora.

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação mínima das alegações autorais, devida a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)